Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Hipótese em que o apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. Sentença que não elucida a causa posta em juízo na sua exata dimensão, deixando de analisar pedido deduzido, é citra ou infra petita, configurando negativa de prestação jurisdicional com violação às disposições dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, matéria cognoscível de ofício. 2.1. Caracterizada omissão no julgamento, a sentença deve ser desconstituída e os autos devolvidos à instância de origem para apreciação da reconvenção.
3. Preliminar acolhida. Recurso prejudicado.